Tribunal: TJDFT
Processo: 0706799-38.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO. VÍCIOS. DANOS MATERIAIS. MULTA CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$82.470,74 (oitenta e dois mil quatrocentos e setenta reais e setenta e quatro centavos), relativos aos gastos com os reparos da embarcação adquirida, e de R$28.400,00 (vinte e oito mil e quatrocentos reais), referente à diferença entre os motores contratados e os entregues, bem como ao pagamento da multa contratual, no montante de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar (i) a competência do Juízo de origem, (ii) a existência de dano material em razão de vícios no produto fornecido, (iii) a responsabilidade do fornecedor e (iv) a aplicação de multa contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão interlocutória que indefere a arguição de incompetência relativa formulada na contestação desafia recurso de agravo de instrumento, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que o aludido rol contempla taxatividade mitigada, quando verificada, tal como no caso, a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
4. Se a parte traz irresignação apreciada e afastada pelo Juízo de origem em decisão saneadora e não impugnada oportunamente, qual seja, incompetência em razão da existência de cláusula de eleição de foro, não se revela lícito renovar o questionamento e reabrir a discussão para nova manifestação do Judiciário sobre a matéria, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Preliminar de incompetência não conhecida.
5. O autor firmou contrato de compra e venda com a pessoa jurídica ré para a aquisição de embarcação, tendo pago o valor acordado a tempo. Contudo, a lancha foi entregue após o prazo avençado, sem o documento necessário para a transferência e navegação, com itens distintos dos especificados no contrato e imprópria para o uso, em razão do mal funcionamento dos motores.
6. Com base no art. 18, § 1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, se o fornecedor não resolver os defeitos do produto no prazo legal de 30 (trinta) dias, o consumidor pode solicitar o abatimento do valor gasto com o reparo no preço pago pela compra, sendo, no caso, devido o ressarcimento dos danos materiais pleiteados.
7. Aplica-se a multa moratória, prevista em contrato, de 2% (dois por cento) ao mês, em razão do atraso injustificado na entrega da embarcação para além do prazo estipulado no negócio jurídico.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.